Tribunal: TJES
Processo: 5008781-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-87.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL
NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008781-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 1.062/STF. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS AO TETO FEDERAL (TAXA SELIC). OBSERVÂNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DO ÓBICE. 2. ALEGADA CUMULAÇÃO INDEVIDA E EXCESSO DE ÍNDICE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC. O caso de origem discute a validade da aplicação de índices de correção monetária (VRTE) e juros de mora previstos na legislação do Estado do Espírito Santo em face do teto estabelecido pela Taxa Selic. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.062/STF ao argumento de que houve cumulação indevida de índices e que a decisão recorrida não teria realizado a substituição integral pela metodologia federal, mantendo encargos superiores ao permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
V
erificar se o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.062/STF; e (II) definir se a autonomia legislativa estadual permite a manutenção de índices próprios desde que respeitado o teto quantitativo da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.062, estabeleceu que os Estados-membros possuem competência para legislar sobre índices de correção e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que estes não ultrapassem os percentuais fixados pela União para o mesmo fim. O precedente não impõe a adoção compulsória da Taxa Selic como índice nominal, mas sim a sua observância como teto limitador dos encargos totais.

Verifica-se que o acórdão recorrido alinhou-se à orientação vinculante ao determinar o decote de qualquer excesso que ultrapasse o índice federal. A manutenção da nomenclatura dos índices locais (VRTE) ou da forma de cálculo interna não afronta a tese do STF, desde que o resultado final não onere o contribuinte além do patamar praticado pela União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 1.062/STF estabelece um teto limitador, e não uma obrigatoriedade de substituição nominal dos índices de correção estaduais pela Taxa Selic.

Inexiste afronta ao precedente vinculante quando o Tribunal local determina a limitação dos encargos tributários aos índices federais, preservando a autonomia legislativa do ente federado quanto à metodologia de cálculo, desde que respeitado o teto quantitativo.

A verificação de eventual excesso nos cálculos de liquidação, após a determinação judicial de observância do teto da Selic, constitui matéria de fato ou de execução, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "b"; Lei Estadual nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 RG/SP (Tema 1.062), Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.08.2019. STJ, Súmula n. 07.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL
NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008781-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno (id. 17041814) interposto por SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA., com fulcro no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 15949672) proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice, argumentando que o acórdão recorrido não aplicou integralmente a tese firmada no Tema 1.062/STF. Alega que, embora a decisão reconheça que a Taxa Selic engloba juros e correção monetária, o Tribunal limitou apenas os juros, mantendo a correção monetária pelo VRTE, o que resultaria em cumulação indevida (
bis in idem
) e superação do teto estabelecido pela União. Defende, ainda, a natureza moratória da multa aplicada, em contraposição à classificação punitiva adotada no julgado.

Contrarrazões (id. 17649997) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Esta a síntese do recurso. Passo a me manifestar sobre os termos da irresignação.

A irresignação volta-se contra a decisão que, em juízo de viabilidade, negou seguimento ao recurso especial com amparo no Tema 1.062 do STF. O fundamento do óbice reside na compreensão de que o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível guarda estrita harmonia com a tese firmada no referido precedente vinculante.

Em suas razões, a Agravante busca realizar um
distinguishing
, sustentando que a manutenção do VRTE em cumulação com a taxa Selic limitada aos juros desnatura a tese do STF e viola a legislação federal (Leis nºs. 8.981/95, 9.065/95 e 10.522/02), que estabeleceria a indivisibilidade funcional da Selic.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078 RG/SP (Tema 1.062), fixou a seguinte tese:
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins"
.

Diferentemente do que
sustenta o agravo
, a Corte Suprema não determinou a substituição compulsória e automática da legislação estadual pela metodologia federal, mas sim o estabelecimento de um teto limitador. O cerne do precedente reside na proibição de que o ente subnacional imponha encargo total superior ao que a União exige de seus devedores. No caso em exame, o acórdão recorrido agiu em estrita observância a esse parâmetro. Ao constatar que a cumulação original da Lei Estadual nº 7.000/01 (VRTE + 1% de juros ao mês) superava a Taxa Selic, o órgão colegiado determinou o decote do excesso, limitando os encargos aos índices federais.

A manutenção do nome do índice de correção local (VRTE) ou a forma de cálculo interna, desde que o resultado final quantitativo não ultrapasse a Taxa Selic, insere-se na autonomia legislativa e administrativa do Estado do Espírito Santo, validada pela tese do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, acolher a tese da Agravante — de que a soma dos encargos mantidos ainda superaria o teto — exigiria o revolvimento minucioso de planilhas de cálculos e do acervo fático-probatório das CDA's que instruem a Execução Fiscal, providência vedada na via
excepcional
, conforme a Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, para se concluir pela violação aos artigos de lei federal apontados, seria imprescindível perscrutar se, no caso concreto, a liquidação do julgado resultará em valor superior à Selic. Se o acórdão já determinou a limitação ao teto federal, qualquer insurgência quanto ao cálculo efetivo constitui matéria de execução, e não questão de direito apta a transpor a barreira da conformidade.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 1.062/STF ao garantir que o crédito tributário estadual não seja atualizado por índices que onerem o contribuinte além do patamar praticado pela União.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do apelo nobre, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de condenação em multa, entendo que o exercício do direito de recorrer, no caso, não extrapolou os limites da ampla defesa, não restando configurada a natureza manifestamente inadmissível do recurso para fins do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.